Tribunal: TJDFT
Processo: 0008274-22.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
APELAÇÃO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. CDC. APLICABILIDADE. ATRASO NA ENTREGA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. RESCISÃO CONTRATUAL. CULPA DA PROMITENTE VENDEDORA. MULTA MORATÓRIA. INVERSÃO. TEMA 971, STJ.
1. Inicialmente, cumpre registrar que a relação havida entre as partes é de consumo, uma vez que se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o, do Código de Defesa do Consumidor. Se a empresa comercializou bem imóvel adquirido pelo recorrido como destinatário final, não há como afastar a aplicação das normas do CDC, mesmo que o negócio tenha sido formalizado por meio de escritura de compra e venda com cláusula de alienação fiduciária.
2. Quando o promitente vendedor extrapola o prazo previsto no contrato para a entrega do imóvel, mesmo considerando o período de tolerância, configura-se a sua mora, devendo, assim, responder pelos prejuízos causados aos promitentes compradores.
3. A discussão acerca da possibilidade de inversão da cláusula penal moratória em desfavor da fornecedora culminou no Tema Repetitivo no 971, decorrente do julgamento dos Recursos Especiais no 1.614.721-DF e no 1.631.485-DF, de Relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão, que definiu a seguinte tese: Tema 971: “No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial”.
4. Apelo não provido.